Tribunal: STF
Processo: HC 215376
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Aplicabilidade da Lei n. 12.850/2013. Dupla supressão de instâncias. Pedido de extensão. Fatos e provas. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, POR SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE TIPO PENAL DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. 



    I - Inviável adentrar ao mérito deste habeas corpus, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria discutida no presente mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    II - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi “um dos responsáveis, na medida de sua participação, pelo furto ocorrido na sede do Banco Central do Brasil na cidade de Fortaleza-CE, entre os dias cinco e seis de agosto de 2005, e que resultou na subtração de R$ 164.755.150,00 (cento e sessenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta reais)” (trecho do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região).



3. O Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará condenou o paciente à pena de 123 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 288 e 155, § 4º, ambos do Código Penal e no art. 1º, V e VII, § 1º, II, e § 2º, I e II, da Lei n. 9.613/1998, em concurso material. 



4. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa “para afastar o concurso material do crime de lavagem de dinheiro e a Agravante insculpida no § 4º, do art. 1º, da Lei nº 9.613/98”. Nesse contexto, a Corte regional reduziu a pena para 18 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



5. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 730.626, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o HC manejado no STJ foi indeferido sob o fundamento de supressão de instância. Ocorre que “o processo do paciente contou com a participação de vários réus, foi um crime de grande repercussão nacional, conhecido como ‘O assalto ao banco central de Fortaleza”. Ademais, “[a] matéria ventilada no presente habeas corpus já havia sido debatida pelo Superior Tribunal de Justiça em Habeas Corpus impetrados por outros réus, e em todos a Ordem foi concedida”.



7. Prossegue a narrativa para afirmar que o “tema do habeas corpus é o afastamento da condenação por lavagem de dinheiro por reconhecer que o delito de organização de quadrilha só se tipifica a partir da vigência da Lei n. 12.850/2013, deste modo, não pode ser usado como crime antecessor para a lavagem de dinheiro, o que na época, foi fundamentado na sentença e no Acordão dos autos principais”.



8. A defesa requer a concessão da ordem “para afastar a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro uma vez que o crime antecessor ‘formação de quadrilha’ foi utilizado antes do advento da Lei n. 12.850/2013”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser conhecido.



11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



12. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, sob pena de dupla supressão de instâncias.



13. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. É certo que o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 



    “EMENTA: DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



     



14. Ocorre que o acolhimento da tese defensiva no sentido de que haveria identidade de situação entre corréus e o ora paciente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator